Tribunal: TJSP
Processo: 1029131-20.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ANATOCISMO Pretensão recursal de reconhecimento da capitalização dos juros. ADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.931/04, em seu art. 28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada. Além disso, o contrato foi firmado quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu art.

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ANATOCISMO Pretensão recursal de reconhecimento da capitalização dos juros. ADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.931/04, em seu art. 28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada. Além disso, o contrato foi firmado quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu art. 5o autoriza a capitalização dos juros, por período inferior a um ano. Súmulas 539 e 541 do STJ. TABELA PRICE. Apelante defende a legalidade. CABIMENTO: Não há irregularidade na utilização da tabela "price", porque o valor das prestações, com os encargos, é calculado mês a mês com base no saldo devedor e a amortização é feita mediante a subtração do valor da prestação mais juros. É amortizado aquilo que é pago.
RECURSO PROVIDO.